Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013771-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), BRUNA KETTLYN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 036.857.421-08 (EMBARGANTE), ODIVALDO SOARES DE SOUZA - CPF: 580.825.221-00 (EMBARGADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013771-45.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BRUNA KETTLYN DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO: ODIVALDO SOARES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNA KETTLYN DA SILVA OLIVEIRA
contra decisão proferida em Ação de Imissão na Posse com pedido Liminar n.° 1019121-08.2023.8.11.0002, 3o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada contra
ODIVALDO SOARES DE SOUZA,
em que se indeferiu liminar de imissão.

A agravante afirma que “
O primeiro fundamento - ausência de dano por ter sido ajuizado ação de imissão de posse depois de transcorrido mais de 1(um) ano - é diametralmente oposto aos requisitos da ação de imissão da posse, ou seja, a demonstração da propriedade e a posse indevida. A propriedade foi reconhecida (fato incontroverso) e o dano é manifesto e foi agravado, justamente pelo fato do Embargado ocupar indevidamente o imóvel por mais de um ano
”.

Fala que “
O segundo fundamento - existência de ação anulatória com decisão favorável ao Embargado - foi prematuramente utilizado para improver o Agravo de Instrumento. A ação anulatória foi ajuizada depois que o direito do Embargado foi alcançado pela decadência. Essa matéria, de ordem pública, ainda não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e tampouco pelo Tribunal de Justiça. E se a existência da referida ação foi utilizada para improver o agravo, a tese da decadência deve ser apreciada para que tenhamos uma solução definitiva
”.

Declara que “
a existência dessa ação de Anulação foi trazida como fato novo, do qual a Embargante não tinha conhecimento até recentemente, bem como foi utilizado esse fato como argumento para desprover o seu Agravo de Instrumento, é imperioso que também deveria ter sido analisada a decadência da Anulação da Partilha”.

Fala que “
Tanto o juízo de primeiro grau, quanto o Tribunal que proferiu o Acórdão embargado, data máxima vênia, foram omissos quanto à declaração da decadência da anulação de inventário, em afronta direta aos instrumentos legais que serão expostos”.

Expõe que “
Quando houve o ajuizamento da Anulação de Partilha (18/05/2023), já havia se configurado um lapso temporal de mais de 1 (um) ano desde a escrituração do inventário (16/03/2022), sem que o Embargado se manifestasse. Conforme já exposto, tal fato noticia a DECADÊNCIA DO DIREITO postulado pelo Embargado”.

Argumenta que “
o fundamento do decurso de um ano e dia (art. 558 do CPC) não tem aplicabilidade no caso em comento, uma vez que o objeto é a antecipação de tutela para imissão na posse à Embargante, por ser reconhecidamente proprietária do imóvel e haver o direito límpido à posse
”.

Em suma, requer “
seja sanado o vício do Acórdão acima descrito, a fim de declarar a decadência da Ação de Anulação de Partilha Extrajudicial c/c Pedido Liminar para Permanência no Imóvel c/c Danos Morais e Materiais, devendo ser reconhecido o direito da Embargante a posse dos seus bens no Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal. Alternativamente, requer-se que o presente Agravo de Instrumento seja declarado suspenso enquanto não forem julgados os Embargos de Declaração apresentados contra a Ação de Anulação de Inventário
” (id. 178738198).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 180006159).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNA KETTLYN DA SILVA OLIVEIRA
contra decisão proferida em Ação de Imissão na Posse com pedido Liminar n.° 1019121-08.2023.8.11.0002, 3o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada contra
ODIVALDO SOARES DE SOUZA,
em que se indeferiu liminar de imissão.

O acórdão embargado não tem qualquer vício. A decadência deve ser alegada nos autos próprios. Não foi objeto da decisão agravada. Não há que se reconhecer decadência de anulatória em ação de imissão de posse. Trata-se de inovação recursal.

Acerca da ausência de perigo de dano, não há omissão, obscuridade ou contradição, mas insurgência pelo entendimento ser contrário a sua pretensão. A premissa de mais de um ano de posse do agravado não se calcou em ação possessória. Sequer se menciona artigo específico neste sentido.

Eis o voto, em suma:

“[...] A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

‘Vistos,

Trata-se de “ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência em caráter liminar” promovida por Bruna Kettlyn da Silva Oliveira em face de Odilvado Soares de Souza, ao argumento de que é proprietária do imóvel localizado com frente para a Rua Conde do Prado (antiga Rua “15”), Área “18B”, Quadra 31, “Loteamento Paiaguás”, Bairro Paiaguás, Várzea Grande/MT, matrícula no 111.959.

Alega que é proprietária desde a realização da Escritura Pública de Inventário e Partilha do espólio de sua mãe, Maria Luciene da Silva Bispo, onde consta como herdeira junto com o réu.

Afirma que os herdeiros a nomearam como inventariante e acordaram que o imóvel objeto dos autos ficou na totalidade 100% para si.

No entanto, mesmo após a homologação da partilha, o requerido se nega a devolver a posse do imóvel.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para compelir o requerido a deixar o imóvel e entregá-lo.

Juntou documentos de ids. 119028838 a 119032546.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

De entrada, considerando que é facultada às partes a opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital”, nos termos do art. 3o, § 4o, da Resolução TJMT/OE n. 11/2021, ficam as partes cientes de que a qualquer momento poderão optar por esse procedimento especial, que possibilita o andamento mais célere do processo.

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se.

Da Liminar

Trata-se de tutela antecipada em caráter incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, formulada no bojo do processo em que se pretende a tutela definitiva, no intuito de adiantar seus efeitos.

A tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido, pelos fundamentos que passo a expor.

Como de conhecimento, a ação de imissão na posse consiste em medida judicial protetiva do título de domínio, que tem por fundamento o direito de sequela (art. 1.228, Código Civil). Sobre o tema, leciona o doutrinador Nelson Nery Junior:

Quando o dominus, portador de título de propriedade registrado no cartório de imóveis, tiver interesse na proteção de sua posse, poderá ingressar com ação reivindicatória, que é a ação típica do proprietário para reaver a coisa de quem injustamente a possua.
[1]

Destarte, para que esse direito seja levado a efeito, mister “que o autor detenha titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, que seja individuada, identificada e esteja injustamente em poder do réu”.
[2]

No caso em tela, a condição de proprietária da requerente está comprovada por meio da Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio de Maria Luciene da Silva Bispo (id. 119032543) e pela certidão de ônus de propriedade do Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos desta comarca (id. 119032544).

Em contrapartida, não foi demonstrado o perigo de dano no presente caso, capaz de revestir a tutela da urgência necessária para o deferimento do pedido já no limiar do processo.

Isso porque, a parte autora afirma que desde a assinatura da Escritura Pública de Inventário e Partilha, em 16/03/2022, o requerido está exercendo a posse sobre o imóvel, contudo, apenas ajuizou a presente lide em 29/05/2023.

Nesse contexto, tenho que a medida mais ajustada aos autos é a triangulação da relação processual, sobretudo porque a citação é uma dessas circunstâncias que transformam a posse de boa-fé em posse de má-fé, na medida em que inteira o possuidor de eventuais vícios de sua posse e lhe oportuniza a defesa e o contraditório quanto ao direito alegado pelo então proprietário.

Portanto, tendo em vista que os elementos até então coligidos nos autos não convencem quanto ao perigo de dano invocado pela parte autora, por ora, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe.

Nesse sentido, aliás, trago à colação o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ESBULHO POSSESSÓRIO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL - - Ação Reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com fulcro no art. 1.228, do Código Civil - Em ação reivindicatória, visa o proprietário retomar a coisa no poder de terceiro que injustamente a possua. Conforme disciplina o artigo 1.228 do Código Civil, é necessária a presença de dois requisitos essenciais, quais sejam, a prova do domínio ou propriedade e a caracterização da posse injusta do reivindicado -Para o deferimento da antecipação de tutela, necessário se faz a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na ausência de demonstração de um dos requisitos, imperiosa se mostra a negativa da medida pretendida. (TJ-MG - AI: 10000170150080001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 22/06/2017, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

Posto isso, indefiro a liminar postulada na exordial, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores da medida. [...]’

Em suma, entendeu o juízo de primeiro grau que, a despeito da propriedade da parte agravante, a própria “afirma que desde a assinatura da Escritura Pública de Inventário e Partilha, em 16/03/2022, o requerido está exercendo a posse sobre o imóvel, contudo, apenas ajuizou a presente lide em 29/05/2023. Nesse contexto, tenho que a medida mais ajustada aos autos é a triangulação da relação processual, sobretudo porque a citação é uma dessas circunstâncias que transformam a posse de boa-fé em posse de má-fé, na medida em que inteira o possuidor de eventuais vícios de sua posse e lhe oportuniza a defesa e o contraditório quanto ao direito alegado pelo então proprietário. Portanto, tendo em vista que os elementos até então coligidos nos autos não convencem quanto ao perigo de dano invocado pela parte autora, por ora, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe.”

A propriedade em prol da agravante não fui discutida na decisão agravada, mas tão apenas o fato de ter se ajuizado a demanda em mais de 1 ano de posse pelo agravado, o que afastam de fato, o perigo de dano.

Ademais, demonstrou-se com as contrarrazões que a agravante sofre ação protocolada pelo agravado, que tem decisão favorável à sua manutenção de posse no imóvel em litígio, qual seja a
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS de no 1018083-58.2023.8.11.0002:

“Vistos.

Trata-se de ação de anulação de partilha extrajudicial c/c pedido liminar para permanência no imóvel c/c danos morais e materiais proposta por Odivaldo Soares de Souza em desfavor de Bruna Kettlyn da Silva Oliveira e Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei, alegando em síntese que, era casado sob regime de comunhão parcial de bens, com a Sra. Maria Lucilene da Silva Bispo, falecida no dia 03.06.2021, sendo o requerente e a requerida os únicos herdeiros da falecida.

Sustenta que realizaram inventário extrajudicial sob a orientação do advogado Marcelo Alves de Souza, sendo orientado no desenrolar do procedimento que somente teria direito a parte das verbas trabalhistas da falecida e de que não teria direito a parte dos bens particulares, que consistem em uma casa situada na Rua Conde do Prado, quadra 31, casa 18 B, Bairro Paiaguas, e o veículo Chevrolet ONIX, ano 2016, placa QBW5404, pois os bens foram adquiridos antes do casamento, e para ter o direito aos bens teria que ser realizado o reconhecimento da união estável.

Assim, aduz que as partes realizaram acordo no qual na escritura pública de inventário e partilha ficou lavrada que os objetos ficaram na totalidade de 100% no valor correspondente de R$ 98.773,58, para a herdeira, em virtude da de cujus, ter adquirido os mesmos anteriormente a data do matrimonio, ficando comprovada a indução ao erro e o desrespeito as formalidades legais.

Sustenta que convicto de que estava fazendo a coisa certa, deu prosseguimento ao inventário e partilha, uma vez que residia na residência e convivia em união estável com a falecida há mais de 4 anos, investindo no imóvel juntamente com a sua esposa. Assim, além de vários vícios formais na presente escritura de inventário de partilha, situação esta ignorada pelo Serviço Notarial, afirma que realizou empréstimo a requerida no valor de R$ 7.000,00 a ser abatido posteriormente no valor da casa, e ainda estavam combinando para irem ao cartório regularizar a venda da casa.

Por fim, alega que negociaram o valor da parte a ser repassado ao autor, tendo a requerida informado que o requerente poderia morar de 5 a 10 anos no imóvel para que o mesmo não se enchesse de divida. Contudo, passado alguns dias o autor foi surpreendido com notificação para que o mesmo desocupasse o imóvel, sob alegação de que o mesmo não estava pagando aluguel.

Assim, diante da necessidade de que a partilha seja realizada de forma igualitária e legal, respeitando sua condição de herdeiro, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a manutenção de posse do autor no imóvel sub judice, bem como seja emitida ordem de obrigação de não fazer novas turbações, sob pena de pagamento de multa diária. Requer ainda, seja realizado o bloqueio renajud do veiculo descrito na inicial, e imediato bloqueio na matricula do imóvel sub judice.

Determinada a emenda da inicial, a parte autora atendeu ao comando judicial.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2o do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se.

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Portanto, determino que a Secretaria proceda com a retificação dos registros do Sistema a fim de constar no polo passivo da lide apenas Bruna Kettlyn da Silva Oliveira e Chafia Monteiro de Oliveira. Anote-se.

Outrossim, diante do interesse da parte autora na tramitação dos autos por meio do Juízo 100% Digital, anote-se nos assentamentos do feito.

Da liminar

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3o, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese dos autos, o autor visa declarar a nulidade da partilha extrajudicial realizada com a requerida Bruna, ora herdeiros da falecida Sra. Maria Lucilene da Silva Bispo, por meio da escritura publica de inventario e partilha do espólio juntado no Id. 118138178.

Desse modo, tenho que estão presentes os elementos que indicam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, porquanto os documentos aportados junto a inicial dão conta da partilha extrajudicial realizada entre as partes, e que nada impede que a requerida dilapide os bens, bem porque conforme se observa das alegações do autor e pelos prints das conversas no aplicativo whatsApp a posse do imóvel é exercida pelo autor.

Desse modo, verifica-se que a providência postulada, consistente no bloqueio dos bens indicados na inicial, se trata de medida acautelatória e visa resguardar o resultado útil do processo, tendo amparo nos artigos 167, inciso I, item 21, e 217, caput, da Lei no 6.015/73, in verbis:

“Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. I - o registro: 21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

Art. 217 - O registro e a averbação poderão ser provocados por qualquer pessoa, incumbindo-lhe as despesas respectivas.”

Assim, é certo que são medidas cabíveis ao caso, com o principal objetivo de dar publicidade e evitar eventuais transmissões das propriedades, uma vez que os efeitos desta sentença poderão repercutir na cadeia dominial dos bens.

Posto isso, presentes os requisitos exigidos na lei, ressaltando, apenas, que todos esses fatos são analisados sob a ótica de um juízo de cognição sumária, cujo real deslinde somente será possível quando da instrução processual. Todavia, para preservação de eventuais prejuízos a concessão em parte da tutela pleiteada é medida que se impõe.

Diante destas considerações, defiro o pedido formulado na inicial, para manter o requerente na posse do imóvel descrito na petição inicial, pelo que determino que a requerida se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Determino ainda, seja expedido oficio ao 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, para que proceda com o bloqueio da matrícula do imóvel inscrito sob o n.o111.959, ficando vedada a prática de quaisquer atos nela, a exceção da prenotação de títulos. Instrua-se o ofício com cópia do documentos necessários.

Por fim, procedo com a restrição de transferência do veículo descrito na inicial, anexando na oportunidade o extrato nos autos. [...].”

Não vejo ser caso de perda do objeto, mas, além da ausência do perigo de dano, importante manter a harmonia entre as decisões judiciais. Não se pode conceder a posse para a parte em um processo e, em outro, referente ao mesmo objeto e partes, indeferir o pedido. Fere-se a segurança jurídica.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO EXISTENTE – PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. O acórdão foi omisso quanto à análise da existência de outras decisões proferidas em outras execuções, entre as mesmas partes, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural de propriedade do executado. Assim, acolhem-se os embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, com efeitos infringentes para sanar a omissão apotada. AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMÓVEL PENHORADO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM OUTROS PROCESSOS - DECISÕES CONFLITANTES – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O agravante demonstrou a existência de outras execuções em andamento com as mesmas partes, em que ocorreu o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural do imóvel do executado, sem qualquer insurgência do exequente. Portanto, não é possível haver decisões conflitantes sobre uma mesma situação jurídica, em observância aos princípios da segurança jurídica, celeridade processual e efetividade do processo, evitando-se decisões conflitantes. O acolhimento da Impugnação à Penhora enseja na fixação de honorários sucumbenciais em favor dos patronos do executado, em aplicação do princípio da causalidade.” (TJ-MS - EMBDECCV: 14017720820208120000 Nova Andradina, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 31/05/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno e DESPROVEJO o agravo de instrumento.

É como voto
.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023